Tribunal: TJDFT
Processo: 0008660-06.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-companheira. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime mantida. Delito praticado na frente de filho menor. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Majoração da pena em 1/6. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional aberto. Adequação. Sursis deferido na sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido.